Tribunal: STF
Processo: ARE 1500308
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE PLANTÃO HOSPITALAR. EFETIVO EXERCÍCIO. CRITÉRIOS DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Apelação cível em face de sentença que julgou improcedente o pedido, que a demandada se abstenha de impedir que os associados realizem os plantões hospitalares e percebam o Adicional Por Plantão Hospitalar (APH), nos termos da Lei nº 11.907/2009, bem como garanta a possibilidade de realização dos plantões hospitalares e o recebimento do mencionado adicional aos servidores que excederem a carga horária semanal. Cinge-se a controvérsia em definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência requerida referente ao pedido de garantia do Adicional Por Plantão Hospitalar (APH), nos termos da Lei nº 11.907/2009, aos servidores que excederem a carga horária semanal.



    2. O art. 298 da Lei nº 11.907/2009 preconiza que os servidores em efetivo exercício de atividades hospitalares desempenhadas em regime de plantão nas áreas indispensáveis ao funcionamento ininterrupto dos hospitais previstos no referido dispositivo fazem jus ao Adicional por Plantão Hospitalar – APH, desde que cumpridos os requisitos previstos em seu parágrafo.



    3. A Lei nº 11.907/2009 estabelece que APH será calculado em horas com base nos valores constantes no Anexo CLXVI, bem como que tal adicional não se incorporará aos vencimentos, à remuneração e nem aos proventos da aposentadoria ou pensão, não servindo de base de cálculo de qualquer benefício, adicional ou vantagem. Ademais, o art. 305 da referida lei dispõe que o ADPH não será devido no caso de pagamento de adicional pela prestação de serviço extraordinário ou adicional noturno referente à mesma hora de trabalho.



    4. Foi editado o Decreto nº 7.186 de 27 de maio de 2010, que regulamentou a Lei nº 11.907/2009, reforçando que o APH somente é devido aos servidores em efetivo exercício de atividades hospitalares, desempenhadas em regime de plantão, nas áreas consideradas essenciais ao funcionamento ininterrupto de hospitais, consignando que tal adicional tem como escopo suprir as necessidades fins do atendimento ao sistema de saúde.



    5. A recorrente defende que os servidores da categoria que representa possuem direito ao Adicional Por Plantão Hospitalar (APH) segundo a Lei nº 11.907, de 2009, em razão do exercício das atividades hospitalares além da carga horária semanal de trabalho, bem como que a jornada que deve ser considerada para fins de análise da possibilidade ou não de percepção do Adicional de Plantão Hospitalar é a semanal.



    6. Com base na Lei nº 11.907/2009, no Decreto nº 7.186/2010, na Portaria 1.429 de 12/07/2013, na Nota técnica 103/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP; na Nota técnica 555/2010/COGESP/DENOP/SRH/MP, no Memorando Circular 07/2013 da Coordenação da Comissão de APH e no Acórdão 2.324/2013 TCU, o recorrido estabeleceu que a escolha do profissional que realizará o Plantão Hospitalar deverá observar os seguintes critérios: (i) ser assíduo e pontual; (ii) ter bom relacionamento interpessoal no setor; (iii) ter espírito de equipe, disciplina e comprometimento com a Instituição; (iv) servidor que não apresentar licença médica no mês vigente, já que o APH é hora extraordinária, e, para tanto, requer cumprimento efetivo da jornada, sem abonos de horas; (v) servidores que não tenham se afastado para acompanhamento de familiar doente; (vi) servidores que não tenham tido período de férias no mês vigente, pois não se configura efetivo exercício de atividade, nos termos do despacho DINOR/COLEP/COGEP/SAA/SE/MS.



    7. A orientação do referido instituto não destoa do que determina a legislação incidente sobre o tema. Isso porque, no que se refere à jornada de trabalho semanal dos servidores públicos federais, na realidade, sabe-se que o seu cômputo para todos os efeitos remuneratórios é mensal, na forma do art. 19 da Lei nº 8.112/1990 e do Decreto nº 1590/1995. Logo, o cálculo da jornada de trabalho a ser cumprida pelo servidor é contabilizado considerando o mês corrente, de forma que a consideração de horas semanais estabelecida na legislação se trata apenas de um referencial para o valor total de horas a serem cumpridas no mês.



    8. O plantão hospitalar é aquele em que o servidor deve estar no exercício das atividades hospitalares além da carga horária semanal de trabalho do seu cargo efetivo, incluindo o exercício das atividades do cargo efetivo. Tal conclusão decorre do art. 301, da Lei nº 11.907/2009, segundo o qual cada plantão hospitalar deve possuir duração mínima de 12 (doze) horas ininterruptas, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) horas por semana, sendo certo que o servidor deverá cumprir a jornada diária de trabalho a que estiver sujeito em razão do cargo de provimento efetivo que ocupa, independentemente da prestação de serviços de plantão.



    9. As horas referentes aos afastamentos e às licenças, ainda que consideradas de efetivo exercício, não podem ser somadas para considerar que o servidor cumpriu a carga horária do cargo efetivo, já que o servidor deve estar no efetivo exercício das suas atividades funcionais. Precedente: TRF2, 5ª Turma ESPECIALIZADA, AC 0022047-12.2017.4.02.5001, REL. JUÍZA FEDERAL CONVOCADA MARCELLA ARAUJO DA NOVA BRANDAO, DJF2R 14.6.2019; TRF1, 1ª Turma, AC 0010108- 24.2004.4.01.3803, Rel. Des. Fed. GILDA SIGMARINGA SEIXAS, DJE 13.2.2019.



    10. Diante disso, a suspensão ou interrupção do pagamento dos servidores por ato da Administração quando o servidor não atende a supra legislação não viola a irredutibilidade de vencimentos, tampouco se revela ilegal. Precedente: TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 5041888-25.2019.4.02.5101, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, DJF2R 4.8.2021.



    11. Considerando a existência de condenação em honorários advocatícios na origem, estabelecida em 10% sobre o valor da causa, bem como o não provimento do recurso interposto, cabível a fixação de honorários recursais, no montante de 1% (um por cento), que serão somados aos honorários advocatícios anteriormente arbitrados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, § 3º, do CPC/2015,



    12. Apelação cível não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV; 37 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente